Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717662-81.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KELTON FERREIRA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se erro material no Acórdão n. 1359426 (ID 27938360), uma vez que nele restou consignado que, no documento ID 26592269, não constava prova atinente às despesas hospitalares de internação em UTI. No entanto, tal constatação - equivocada - decorreu de erro de carregamento, no Sistema do PJE, do referido documento, o qual, analisado na íntegra (3 páginas), demonstra ter havido a internação na Unidade de Terapia Intensiva para tratamento de COVID-19 por 7 dias (7 diárias, totalizando o montante de R$ 60.516,50, além de outra despesas). Diante disso, intimem-se as partes para manifestação, em respeito ao princípio do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC). Concedo, para tanto, o prazo comum de 10 (dez) dias úteis. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito